Tribunal: TJSP
Processo: 0001960-81.2009.8.26.0646
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A sujeição de Prefeito Municipal a processo por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa, previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias. Matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 576

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A sujeição de Prefeito Municipal a processo por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa, previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias. Matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 576 - RE n. 976.566/PA.

- A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0001960-81.2009.8.26.0646/50001, da Comarca de Urânia, sendo Agravante(s) Elias Roz
Canos e outros e Agravado(s) Ministério Público do Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0001960-81.2009.8.26.0646/50001 -Voto no 46.956
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.956
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0001960-81.2009.8.26.0646/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: ELIAS ROZ CANO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A sujeição de Prefeito Municipal a processo por crime de
responsabilidade
(Decreto-lei
201/67)
não
impede
sua
responsabilização por atos de improbidade administrativa,
previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das
instâncias. Matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte,
no leading case TEMA 576 - RE n. 976.566/PA.
- A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, é
matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case
TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por ELIAS ROZ CANO
(fls. 478/484) contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso
I, e 1.030, inciso I, alínea a c.c. 1.035 §8o do Código de Processo Civil,
negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida identidade de
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n. 976.566/PA e ARE n.
748.371/MT.
Alegou o agravante, em síntese, equivocada aplicação dos
paradigmas. Aduziu que o acórdão violou dispositivos da Constituição
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0001960-81.2009.8.26.0646/50001 -Voto no 46.956
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, ressalte-se que a aplicação dos Temas 576 e
660 do STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do E.
Supremo Tribunal Federal, como se vê do ofício de fls. 462, contra a qual
a agravante não interpôs qualquer recurso.
Foi em cumprimento ao art. 1.040, inciso I, alínea “b”, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
Fls. 462: O Col. Supremo Tribunal Federal determinou a
devolução dos autos pelo Recurso Extraordinário com
Agravo no 905.684/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes,
para aplicação dos Temas no 576 e 660 do STF.
Verifica-se que o julgamento do RE no 976.566/PA, Tema
576 do STF, DJe de 26.09.2019, contém a seguinte tese:
O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de
responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua
responsabilização por atos de improbidade administrativa
previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das
instâncias.
Ademais, no que tange ao tema no 660/STF, em decisão
exarada no ARE 748.371, de 07.06.2013, publicada no DJe
de 01.08.2013, o Col. Supremo Tribunal Federal considerou
inexistente a repercussão geral em caso análogo a este.
A matéria aqui tratada, em que se discute, à luz do art. 5o,
incisos II e XXXV, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de
processamento e julgamento de prefeitos, por atos de improbidade
administrativa, com base na Lei 8.429/92, é idêntica à examinada pela
Suprema Corte em gestão por temas de Repercussão Geral no leading
case
RE
n.
976.566/PA,
Tema
n.
576:
“IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA JULGAMENTO - PREFEITO”, oportunidade em que
fixada a seguinte tese, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0001960-81.2009.8.26.0646/50001 -Voto no 46.956
4
O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de
responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua
responsabilização por atos de improbidade administrativa
previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das
instâncias.
Quanto à questão referente à violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender
de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais,
bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo
legal e aos limites da coisa julgada, está em consonância com a matéria
examinada pela Suprema Corte, no leading case n. ARE n. 748.371/MT,
correspondente ao Tema 660, oportunidade em que não restou
reconhecida repercussão geral da matéria:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo
à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora,
soberana em razão da ausência de repercussão geral do Tema, está em
consonância com tema aplicado na sistemática dos repetitivos, Tema
660/STF.
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
porque em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pela Suprema
Corte.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto aos leading cases paradigmas, fica mantida a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0001960-81.2009.8.26.0646/50001 -Voto no 46.956
5
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa da qual se
ocupa o art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)